Tribunal: TJES
Processo: 5031302-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031302-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME GERIBOLA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5031302-81.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
JAIME GERIBOLA
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO BOLETO. PAGAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS OU PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. ART. 14, §3º, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por JAIME GERIBOLA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de pagamento de boleto posteriormente identificado como fraudulento.

O recorrente sustenta, em síntese, erro de premissa fática na sentença, afirmando que a diferença entre o valor do boleto verdadeiro e o boleto pago seria compatível com quitação antecipada com desconto, bem como aduz omissão quanto à comunicação tempestiva da fraude ao banco recorrido, defendendo a existência de falha na prestação do serviço.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, verifica-se que o benefício já foi deferido na origem, inexistindo controvérsia a respeito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência, ou não, de falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo autor.

É certo que as instituições financeiras submetem-se ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece excludente de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do §3º, inciso II.

No caso concreto, restou incontroverso que o pagamento do boleto foi realizado voluntariamente pelo próprio autor, após recebimento do documento por meio externo à instituição financeira. Não há qualquer elemento probatório que demonstre que o boleto fraudulento tenha sido emitido pelo recorrido, tampouco que este tenha figurado como beneficiário do valor pago.

A sentença consignou expressamente que não houve comprovação de vazamento de dados ou de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Destacou, ainda, que o valor do boleto original era significativamente superior ao valor do boleto pago, circunstância que evidenciaria a baixa sofisticação do golpe e a possibilidade de identificação da irregularidade pelo próprio consumidor.

O recorrente busca infirmar tal fundamento ao alegar que a redução do valor seria compatível com quitação antecipada. Todavia, mesmo sob essa perspectiva, não se verifica nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado. A fraude decorreu da atuação de terceiro estelionatário, não havendo prova de que a instituição financeira tenha contribuído para a concretização do evento danoso.

Quanto à alegação de que a comunicação da fraude teria ocorrido cerca de 1h20min após o pagamento, igualmente não se constata, nos autos, prova de que, naquele momento, houvesse possibilidade concreta e juridicamente exigível de bloqueio da compensação por parte do recorrido. A mera afirmação de existência de “janela operacional” não se sobrepõe à ausência de demonstração técnica de falha específica do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira, em hipóteses de fraude, pressupõe a demonstração de fortuito interno vinculado à atividade bancária. No entanto, quando o prejuízo decorre exclusivamente da atuação de terceiro, sem qualquer indício de defeito na prestação do serviço, incide a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Assim, ausente prova de conduta omissiva ilícita do banco recorrido e evidenciada a participação determinante de terceiro fraudador, não há como imputar à instituição financeira o dever de indenizar.

A sentença enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo erro de premissa fática capaz de justificar sua reforma. O recurso, portanto, limita-se à reapreciação de matéria já devidamente analisada, sem trazer elementos probatórios novos aptos a alterar o desfecho.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)